Tribunal: STF
Processo: Rcl 61242
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Afonso de Paiva Arantes ajuizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Sustentam, em síntese, que a autoridade reclamada, no Proc. nº 2022.00426760 (Procedimento de Investigação Criminal do MPF nº 5001045- 38.2021.4.02.5104), indeferiu acesso aos autos aos advogados que integram a defesa do reclamante, investigado naquele processo.



    Alegam que, após contato telefônico com a Promotoria, agendou-se o dia 21.07.2023 para que a defesa tivesse vista dos autos. Entretanto, a defesa foi impedida de obter cópias dos autos. 



    Ao prestar informações nesta reclamação, a autoridade reclamada esclareceu o que se segue (eDoc 14):



    Quanto ao pedido de cópias, no próprio dia em que recebemos os advogados no gabinete e na secretaria para vista, este Promotor de Justiça se propôs a analisar peça a peça, juntamente com o combativo advogado, no computador da secretaria, dos documentos que seriam comuns e não sigilosos, dos documentos que seriam de seu cliente e dos documentos que pertenciam a terceiros; ocorre que após horas de trabalho, já disponibilizada possibilidade de cópia parcial de grande parte do material desejado, face ao adiantado da hora daquela sexta feira 21.07.23, este promotor de justiça teve que se ausentar, ainda, para fazer a fiscalização da Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth que estava marcada para 17 horas, mais uma atribuição da promotoria de investigação penal de Volta Redonda, já no início da noite (cópia do livro de presença e horário em anexo).



    Foi então dito que seria permitida a gravação em mídia do que já tínhamos examinado em conjunto, tendo o advogado se recusado a copiar o que já tinha sido autorizado, alegando que desejava uma cópia única de uma só vez; alegava o advogado que seu cliente já teria pago R$ 600,00 (seiscentos reais) de motorista para trazer-lhe a Volta Redonda; que perderia seu cliente se não levasse tudo no mesmo dia e que já tínhamos tido tempo suficiente para entregar-lhe o material solicitado, que ele mesmo já tinha separado os documentos que desejava cópia, inviabilizando uma solução naquele momento, pois tínhamos outro compromisso agendado às 17 horas ejá eram 18 horas.



    [...]



    Certos de que o advogado deve ter acesso integral aos autos, vista e cópia, sendo certo que a vista já foi concedida e as cópias parciais já foram deferidas no próprio dia da vista, tendo o advogado se recusado a copiar parcialmente, foi solicitado que comparecesse em data próxima, para terminarmos o trabalho de separação de peças, o que foi recusado pelo advogado que preferiu ingressar na Justiça.



    [...]



    Por fim, no último dia 27.07.2023, promovemos na NF 2023.00244856 (cópia anexa), ainda tivemos o cuidado de solicitar que nossa secretaria entrasse em contato com o advogado para informar que estávamos em fase final de análise da documentação para fornecer-lhe as cópias faltantes, mesmo que ainda houvesse algumas dúvidas sobre o que pode ou não ser compartilhado, para atender o peticionante, mas fomos surpreendidos com a impetração da presente Reclamação e, até o momento, de um Habeas Corpus no Tribunal de Justiça local, dando uma dimensão nacional a um problema local, exaustivamente explicado em duas reuniões próprias para deixá-los bem esclarecidos. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Anoto o entendimento desta Suprema Corte no sentido de garantir o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo quanto às diligências em curso, com apoio na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber) 



    Em suma: a autoridade reclamada, ao indeferir à defesa do reclamante acesso integral aos autos, com vista e cópia a processo em que seu cliente consta como investigado, deixou de observar o teor do enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo.



    3. Ante o quadro, julgo procedente a reclamação, para garantir ao reclamante acesso aos autos do processo 2022.00426760 no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, salvo quando se referirem a diligência em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente